Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735984-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA IMPETRADO: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA contra ato do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que autorizou a quebra do sigilo telefônico e dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, a fim de que sejam colhidas mensagens/imagens relacionadas com os delitos (ID 40647689). Na inicial (ID 40647686) o impetrante alega que a decisão é totalmente arbitrária e ilegal, pois todas as provas que envolvem a denúncia por tráfico de drogas estão nos autos, não se fazendo necessária a quebra do sigilo telemático. Acrescenta que o Ministério Público não explicou a necessidade da quebra do sigilo telefônico. Requer a suspensão da autorização da quebra do sigilo de dado telefônico. É o relatório. O impetrante não recolheu as custas iniciais do mandado de segurança. Desse modo, INTIME-SE o impetrante para que recolha as custas no prazo de 2 (dois) dias ou comprove a gratuidade de Justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. Após, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR